Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ABARCADA NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS, LUCROS E DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, CAPUT, CPC. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Falta interesse recursal ao Agravante sobre a inclusão de determinada pessoa jurídica na lista de empresas a serem obrigadas a recolher o percentual determinado pela decisão agravada, em razão de a análise dos embargos de declaração mencionar que o pedido foi acolhido nos exatos termos indicados pelo exequente, o que retira a plausibilidade de reversão da decisão quanto a este ponto. 1.1 Neste ponto, diante da falta de interesse recursal, não se conhece do recurso.

2. O artigo 805, caput, do vigente Código de Processo Civil, preceitua que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

3. Constituindo postulados de natureza antagônica, incumbe ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor.

4. A determinação de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos periodicamente pela executada, ora Agravada, a título de pró-labore, rendimentos, distribuição de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio em relação a lista de empresas da qual é sócia é válida e eficaz, diante da possibilidade de satisfação integral do crédito perseguido pelo credor, além de garantir a condução do feito executivo de forma menos gravosa e proporcional a parte devedora.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.